Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-48.2024.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL. PERFIS EM REDES SOCIAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por PAULO RENATO QUEGE e CLEOMAR
KOMARCHEWSKI contra sentença do Juízo da 011ª Zona Eleitoral de Rio
Negro/PR, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral
proposta por WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, aplicando multa de R$
5.000,00 aos representados pela ausência de comunicação prévia do perfil
utilizado para propaganda eleitoral, com base no artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 e no artigo 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

2. A sentença também determinou a exclusão do conteúdo de propaganda
eleitoral divulgado no perfil do Facebook não informado à Justiça Eleitoral.

3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que as redes sociais
utilizadas são de natureza pessoal e que suas publicações não configuram
infração eleitoral, uma vez que foram feitas em perfis próprios, dispensando
notificação prévia.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento
do recurso.

Num. 44155006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se o uso de perfis
pessoais em redes sociais para veiculação de propaganda eleitoral sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral configura infração sujeita à multa, nos
termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso foi devidamente conhecido, pois preencheu os requisitos de
admissibilidade.

7. A legislação eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e o art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, exige que candidatos, partidos ou coligações
comuniquem previamente os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral. A inobservância dessa norma sujeita os responsáveis a
multa.

8. A sentença de origem considerou que, apesar de os recorrentes alegarem
uso de perfis pessoais, a comunicação prévia era necessária devido ao uso
dos perfis como canais de propaganda eleitoral, o que não foi realizado,
caracterizando infração.

9. O Tribunal Superior Eleitora

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600671-48.2024.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600671-
48.2024.6.16.0011, que ante o exposto, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e
condenou os Representados, solidariamente, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00
(Cinco mil reais), o que fez com fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/1997, bem como a
realizarem a exclusão do conteúdo de propaganda eleitoral divulgado no perfil do Facebook
mantido no endereço
https://www.facebook.com/people/Fusc%C3%A3oQuege/100070670057855/?mibextid=qi.
(Representação ajuizada por Weverton Willian Vizentin em face de Paulo Renato Quege e Cleomar
Komarchewski com fulcro no art. 57-B, IV, a e b, da Lei nº 9.504/97, na qual alegou em síntese que
os candidatos, respectivamente aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, pela chapa oposta, sob o
fundamento de que estes têm veiculado propaganda eleitoral em perfil da rede social Facebook não
comunicado oportunamente à Justiça Eleitoral). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO RENATO QUEGE (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
CLEOMAR KOMARCHEWSKI (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN (RECORRIDO)
VILMAR PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155006
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.198

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600671-48.2024.6.16.0011 – Campo do
Tenente – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PAULO RENATO QUEGE
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRENTE: CLEOMAR KOMARCHEWSKI
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRIDO: WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
ADVOGADO: VILMAR PEREIRA - OAB/SC33401
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL. PERFIS EM REDES SOCIAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por PAULO RENATO QUEGE e CLEOMAR
KOMARCHEWSKI contra sentença do Juízo da 011ª Zona Eleitoral de Rio
Negro/PR, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral
proposta por WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, aplicando multa de R$
5.000,00 aos representados pela ausência de comunicação prévia do perfil
utilizado para propaganda eleitoral, com base no artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 e no artigo 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

2. A sentença também determinou a exclusão do conteúdo de propaganda
eleitoral divulgado no perfil do Facebook não informado à Justiça Eleitoral.

3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que as redes sociais
utilizadas são de natureza pessoal e que suas publicações não configuram
infração eleitoral, uma vez que foram feitas em perfis próprios, dispensando
notificação prévia.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento
do recurso.

Num. 44155006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se o uso de perfis
pessoais em redes sociais para veiculação de propaganda eleitoral sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral configura infração sujeita à multa, nos
termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso foi devidamente conhecido, pois preencheu os requisitos de
admissibilidade.

7. A legislação eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e o art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, exige que candidatos, partidos ou coligações
comuniquem previamente os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral. A inobservância dessa norma sujeita os responsáveis a
multa.

8. A sentença de origem considerou que, apesar de os recorrentes alegarem
uso de perfis pessoais, a comunicação prévia era necessária devido ao uso
dos perfis como canais de propaganda eleitoral, o que não foi realizado,
caracterizando infração.

9. O Tribunal Superior Eleitoral já firmou jurisprudência no sentido de que a
ausência de comunicação tempestiva dos endereços eletrônicos de
propaganda eleitoral, mesmo em redes sociais, configura infração, sujeitando
os responsáveis à multa, conforme precedentes que destacam a irrelevância
da natureza pessoal do perfil quando utilizado para fins eleitorais.

10. Doutrinadores, como Flávio Cheim Jorge, reforçam que a regulamentação
da propaganda eleitoral na internet visa garantir a transparência e o controle
pela Justiça Eleitoral, e a comunicação prévia é obrigatória para qualquer
canal utilizado para divulgação de propaganda.

11. No caso específico, restou comprovado que os recorrentes divulgaram
conteúdo eleitoral em perfil não informado previamente à Justiça Eleitoral,
contrariando o disposto no artigo 57-B, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/97.

12. Assim, a decisão que impôs multa e determinou a exclusão do conteúdo
está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por PAULO RENATO QUEGE e CLEOMAR
KOMARCHEWSKI, mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo da 011ª
Zona Eleitoral de Rio Negro/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 aos recorrentes.

14. Tese de julgamento: "A utilização de perfis pessoais em redes sociais
Num. 44155006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

para veiculação de propaganda eleitoral sem a devida comunicação prévia à
Justiça Eleitoral configura infração, sujeitando os responsáveis às sanções
previstas no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º, § 5º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019**, art. 28, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

-TSE, AgR-REspEl nº 060028372**, rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
15/12/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO RENATO QUEGE e
CLEOMAR KOMARCHEWSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da 011ª Zona
Eleitoral de Rio Negro/PR, que julgou parcialmente procedente a presente representação
eleitoral, proposta por WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, diante da ausência de registro
prévio do perfil utilizado para a campanha, aplicando multa de R$ 5.000,00 aos
representados, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, bem como a exclusão do conteúdo de propaganda
eleitoral divulgada.

Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que (ID 44091707) as
redes sociais utilizadas são de propriedade pessoal dos representados, consistindo em
blogs ou redes sociais, e não em sites. Alegam que essa circunstância não configura
violação a normas eleitorais, pois as publicações foram feitas em suas próprias redes
sociais (Facebook), sem ocorrerem em sites da internet, o que dispensaria qualquer
notificação prévia à Justiça Eleitoral. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e
Num. 44155006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

afastamento da multa.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44122185).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO RENATO
QUEGE e CLEOMAR KOMARCHEWSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da
011ª Zona Eleitoral de Rio Negro/PR, que julgou parcialmente procedente a presente
representação eleitoral, proposta pelo WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, diante da
ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha, aplicando multa de R$
5.000,00 aos representados, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo
28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, bem como a exclusão do conteúdo de
propaganda eleitoral divulgada.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44091702):

“(...)

Da análise dos autos, depreende-se que os Representados, candidatos aos
cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, do município de Campo do Tenente,
nas Eleições 2024, divulgaram conteúdo de propaganda eleitoral em perfil
mantido na rede social Facebook, cujo endereço não foi informado a esta
Justiça Eleitoral por ocasião da apresentação dos seus respectivos
Requerimentos de Registro de Candidatura, qual seja,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070670057855&mibextid=q
i.

Com efeito, em consulta ao site DivulgaCand, verifica-se que o primeiro
Representado, Paulo Renato Quege, informou a existência dos seguintes
perfis mantidos, respectivamente, nas plataformas Facebook e Instagram:
https://www.facebook.com/paulorenato.quege?mibextid=LQQJ4d e
https://www.instagram.com/pauloquegefuscao?igsh=YTE3YzZoMWZlejRw,
enquanto que o segundo Representado informou os endereços
https://www.facebook.com/heloize.heloize.73?mibextid=LQQJ4d e
https://www.instagram.com/cleomar_komarchewski?igsh=MXN4andqaGIweG
Ux.
Num. 44155006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

Em sendo assim, resta caracterizada a irregularidade da propaganda eleitoral
d i v u l g a d a n a r e d e s o c i a l F a c e b o o k , n o e n d e r e ç o
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070670057855&mibextid=q
i, porquanto descumprida a exigência de comunicação prévia, prevista no
artigo 57-B, da Lei n. 9.504/97, bem como do artigo 28 da Resolução TSE n.
23.610/2019.

Vejamos:

Lei n. 9.504/97

(...)

Resolução TSE n. 23.610/2019

(...)

Diferentemente do alegado pelos Representados, a obrigatoriedade de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral abrange blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet e assemelhados, não se
limitando a sítios eletrônicos, conforme precedente do TSE que colaciono
abaixo:

(...)

Outrossim, também não merece acolhimento a alegação dos Representados
de que desconheciam a vinculação automática de publicações feitas entre as
redes sociais Instagram e Facebook, vez que os termos de uso das
plataformas são acessíveis aos usuários, sendo estes mesmos os
responsáveis pelas configurações de uso, aí incluída a vinculação de
conteúdos, a qual, portanto, não é obrigatória.

Assim, cabia aos Representados a comunicação acerca da existência do
perfil mantido na rede social Facebook vinculado ao perfil da rede social
Instagram, este sim, oportuna e devidamente informado a esta Justiça, não
havendo dúvida alguma de que a propaganda eleitoral dos Representados foi
veiculada em ambos.

Registre-se, por oportuno, que o perfil do Facebook não informado conta
atualmente com mais de 2.000 (Dois mil) eleitores, de modo que a
propaganda eleitoral nele divulgada possui grande alcance, se considerado o
pequeno porte do município em que ocorre a disputa eleitoral em debate.

Assim, impõe-se ao Representados o pagamento de multa decorrente da não
comunicação a esta Justiça Eleitoral do perfil do Facebook mantido no
endereço https://www.facebook.com/people/Fusc%C3%A3o-
Quege/100070670057855/?mibextid=qi.

Também impõe-se a exclusão de todo o conteúdo referente à propaganda
eleitoral divulgado no referido perfil, podendo, no entanto, ser mantido aquele
Num. 44155006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

que se refere a conteúdo diverso, não sendo razoável a exclusão, por
completo do perfil, tal qual postulado pelo Representante, sob pena de ofensa
ao princípio da liberdade de expressão.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais e condeno os Representados, solidariamente, ao pagamento de multa
no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), o que faço com fundamento no
artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/1997, bem como a realizarem a exclusão do
conteúdo de propaganda eleitoral divulgado no perfil do Facebook mantido no
endereço https://www.facebook.com/people/Fusc%C3%A3o-
Quege/100070670057855/?mibextid=qi.”

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
Num. 44155006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais
que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11
da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Num. 44155006 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do
Facebook passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral,
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
Num. 44155006 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”

Na espécie, observa-se que é possível identificar a efetiva disponibilização do
conteúdo eleitoral no perfil dos recorrentes, constatando-se o teor eleitoral das postagens
feitas, como se vê:

Num. 44155006 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p e o p l e / F u s c % C 3 % A 3 o -
Quege/100070670057855/?mibextid=qi

Deste modo, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 aos
representados, visto que, é possível identificar que as publicações realizadas estão em
desconformidade com o disposto no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por PAULO RENATO QUEGE e CLEOMAR KOMARCHEWSKI,
mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo a 160ª Zona Eleitoral, que julgou
parcialmente procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 aos
representados, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

Num. 44155006 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600671-48.2024.6.16.0011 -
Campo do Tenente - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PAULO RENATO QUEGE, CLEOMAR KOMARCHEWSKI
- Advogado do(a) RECORRENTE: GEISON CASSIANO LANSKI - PR66747 - RECORRIDO:
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN - Advogado do(a) RECORRIDO: VILMAR PEREIRA - SC33401

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44155006 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084330600000043104680
Número do documento: 24102308084330600000043104680
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:25:13